Tribunal: TJDFT
Processo: 0707591-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0707591-49.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CONSORCIA PEREIRA DA SILVA DECISÃO A sentença foi disponibilizada no DJe em 29 de junho de 2023 (ID 50536637), sendo publicada no dia útil subsequente, 30 de junho de 2023 (sexta-feira). O prazo de 10 (dez) dias do recurso teve início da ciência do recorrente DISTRITO FEDERAL em 5 de julho de 2023 (quarta-feira) e terminou em 19 de julho de 2023 (quarta-feira). Intempestivo, portanto, o recurso interposto em 5 de agosto de 2023 (ID 50536640). Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Isento de custas e preparo. Sem honorários, pela não apresentação de contrarrazões. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA